Tribunal: CARF
Processo: 11128.720513/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720513/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.285 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
ANTALIS DO BRASIL PRODUTOS PARA A INDÚSTRIA GRÁFICA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/11/2011
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DE MATÉRIAS NAS ESFERAS
JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/11/2011
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
Por se tratar de hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o
depósito judicial do montante integral não substitui o lançamento de ofício,
extinguindo-se o crédito tributário somente quando da conversão do depósito
em renda do ente tributante.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DESPACHO ADUANEIRO EM CURSO. EXCLUSÃO DA
ESPONTANEIDADE.
Diante da exclusão da espontaneidade do sujeito passivo, exige-se a multa de
ofício mesmo na hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
decorrente da concessão de medida liminar em mandado de segurança
impetrado contra exigência formulada no curso do despacho aduaneiro de
importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720513/2012-62
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.285 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720513/2012-62

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas
judicial e administrativa (súmula CARF no 1) e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, em decorrência da lavratura de autos de infração em que se
exigiram Cofins-Importação e PIS-Importação, bem como os acréscimos legais (juros e multa),
decorrente de importação não amparada pela redução a zero das alíquotas das contribuições
PIS/Cofins (adição 001) e nem pela redução para 0,8% e 3,2% (adição 002), previstas,
respectivamente, no art. 8o, § 12, inciso IV, e § 10, da Lei no 10.865/2004.
De acordo com a descrição dos fatos dos autos de infração, o contribuinte
impetrara mandado de segurança contra ato do Inspetor-Chefe da Alfândega da Receita Federal
do Brasil no Porto de Santos/SP, para que fosse determinado o desembaraço aduaneiro dos
produtos importados por meio da DI n° 11/2114700-5.
No mandado de segurança, o Juiz Federal deferiu o pedido de liminar, mediante a
realização de depósito integral em dinheiro, o qual, uma vez efetivado, teve o condão de
suspender a exigibilidade do crédito tributário e permitir o prosseguimento do despacho
aduaneiro.
Os produtos importados encontravam-se identificados na DI como papel
destinado à impressão de jornais e periódicos, com o recolhimento das contribuições PIS/Cofins
à alíquota combinada de 4%, nos termos do art. 8°, §§ 10 e 12, da Lei n° 10.865/2004.
Referido dispositivo legal, ainda segundo a Fiscalização, veio a ser regulamentado
pelo Decreto no 5.171/2004, que estipulou que as importações albergadas pelas alíquotas
diferenciadas somente poderiam ser fruídas por pessoas físicas ou jurídicas que importassem
papel exclusivamente para a produção de periódicos ou que fossem fornecedores de indústrias
que explorassem a atividade de publicação de periódicos, tendo os lançamentos de ofício
decorrido do fato de que o importador não se enquadrava em nenhuma das hipóteses do decreto
para a fruição da redução das alíquotas.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.285 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720513/2012-62

Posteriormente, o Decreto no 6.842/2009, art. 1°, § 1°, incisos I e III, condicionou
a fruição da alíquota zero para o papel destinado à impressão de jornais aos importadores que
fossem empresa jornalística, editora/gráfica de jornais ou empresas estabelecidas no País como
representantes da fábrica estrangeira do papel para venda exclusiva a empresa jornalística,
editora e gráfica de jornais.
Em relação ao papel destinado à impressão de periódicos, como informou a
Fiscalização, o Decreto no 6.842/2009, art. 1o, § 1o, incisos II e III, restringiu a fruição da
alíquota zero ao importador que explorasse a impressão de periódicos utilizando papéis
classificados, dentre outros, no código 4810.19.89, ou empresa estabelecida no País como
representante da fábrica estrangeira do papel, para venda exclusiva a empresas nacionais que
explorassem a impressão de periódicos utilizando papéis classificados no mesmo código.
Por fim, registrou a Fiscalização que, não obstante a existência de depósitos
judiciais integrais vinculados ao mandado de segurança visando à suspensão da exigibilidade do
crédito tributário objeto da exigência fiscal registrada no Siscomex em 11/11/2011 e do
prosseguimento do despacho aduaneiro, o fato é que a discussão então travada girava em torno
da legalidade das exigências listadas nos decretos para fruição da redução de alíquotas das
contribuições incidentes na importação do papel.
Na Impugnação, o contribuinte requereu, em preliminar, a anulação dos autos de
infração, em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a existência de
depósito integral impedia o lançamento tributário (REsp 1.140.956) e, no mérito, o cancelamento
da multa de ofício, por se tratar de lançamento para prevenir a decadência, ou, ainda, o
cancelamento integral dos autos de infração, em razão do fato de que os decretos
regulamentadores haviam extrapolado a competência a eles atribuída por lei, conforme doutrina
e jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 5a Região Fiscal (TRF5).
Informou, também, o Impugnante, que ele era o proprietário da marca Novatech,
tendo a empresa exportadora manufaturado o papel por encomenda do importador.
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Impugnação restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 08/11/2011
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial
impetrada com o mesmo objeto, devendo-se declarar, no âmbito administrativo, a
definitividade do crédito constituído, conforme o Parecer Normativo Cosit no 7/2014.
INAPLICABILIDADE DO ART. 63 DA LEI N.o 9.430 DE 1996.
Caberá lançamento de multa de ofício na constituição de crédito tributário destinado a
prevenir a decadência quando a concessão da medida liminar se dá no curso do
despacho aduaneiro de importação, conforme dispõe o Ato Declaratório Interpretativo
SRF n.o 18/2004.
Impugnação Improcedente
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.285 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720513/2012-62

Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2016 (fl. 253), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 28/07/2016 (fl. 257) e requereu a anulação dos
lançamentos de ofício em razão da existência de depósito judicial dos valores supostamente
devidos ou, alternativamente, o cancelamento da multa de ofício, por força do contido no art. 63
da Lei no 9.430/1996, repisando os argumentos de defesa.
Aduziu o Recorrente que os seus argumentos não haviam sido devidamente
analisados pela autoridade julgadora de primeira instância, não tendo o mérito de sua defesa sido
conhecido em razão de um entendimento que extrapolava o teor da Impugnação, pois o seu
pedido no âmbito judicial não abrangia a questão relativa à redução de alíquotas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, mas dele se conhece só em parte, em razão dos fatos a
seguir narrados.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração em que se exigiram
Cofins-Importação e PIS-Importação, bem como os acréscimos legais, decorrente de importação
não amparada pela redução a zero das alíquotas das contribuições PIS/Cofins (adição 001) e
nem pela redução para 0,8% e 3,2% (adição 002), previstas, respectivamente, no art. 8o, § 12,
inciso IV, e § 10, da Lei no 10.865/2004.
Inicialmente, mostra-se necessário enfrentar a prejudicial de mérito apontada pelo
julgador de primeira instância relativamente à alegada concomitância da discussão da matéria
nas esferas judicial e administrativa.
De acordo com a petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo
Recorrente, buscou-se a tutela jurisdicional em relação às seguintes matérias:
a) a determinação da “liberação de mercadorias importadas pelo Impetrante, sem a
exigência de alíquota combinada de 9,25% do recolhimento da Contribuição ao PIS e Cofins”
(fl. 71);
b) a Lei no 10.865/2004 previu “a redução da alíquota da Contribuição ao PIS para
0,8% e da alíquota da Cofins para 3,2%, perfazendo a alíquota de 4% na importação de papel
destinado à impressão de periódicos”, sendo que “a autoridade coatora, em completa afronta ao
quanto determinado na legislação federal, está exigindo o pagamento das contribuições (...) sem
a respectiva redução” (fl. 71);
c) a autoridade coatora “entendeu que o Impetrante não cumpriu o quanto
determinado no Decreto no 5.171/04 que veio a regulamentar a aplicação das isenções referente
ao papel destinado à impressão de periódicos”, decreto esse ilegal em razão de restrição à
redução da alíquota prevista em lei (fl. 72).
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.285 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720513/2012-62

Em 17/01/2012, o Recorrente peticionou junto à Justiça Federal requisitando que
os efeitos da liminar concedida fossem estendidos ao produto da adição 01 e informou ao Juízo
que a Associação Nacional dos Distribuidores de Papel (Andipa) havia obtido decisão liminar
reconhecendo a não aplicação do Decreto no 5.171/2004 relativamente à redução das alíquotas
das contribuições (fls. 97 e 99).
Em 12 de março de 2015, o Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3)
julgou a apelação do Recorrente, decidindo pela licitude dos Decretos no 5.171/2004 e
6.842/2009, por se encontrarem “em estrito cumprimento a seu poder regulamentar (art. 99,
CTN)” (fls. 233 a 234).
O Recorrente, por seu turno, aduz que o seu pedido no âmbito judicial não
abrangia a questão relativa à redução de alíquotas, alegação essa que, conforme se pode verificar
dos dados da ação judicial acima destacados, não corresponde à realidade.
Nesse sentido, nos termos da súmula CARF no 11, não se deve conhecer do
Recurso Voluntário na parte relativa à mesma matéria levada à apreciação do Poder Judiciário.
Registre-se, neste ponto, que a alegação do Recorrente de que ele era o
proprietário da marca Novatech, tendo a empresa exportadora manufaturado o papel por
encomenda do importador, não se fez acompanhar de maiores esclarecimentos e nem de
elementos probatórios que a pudessem confirmar, razão pela qual ela não merece maior
aprofundamento nesta análise.
Resta, portanto, analisar somente a alegação do Recorrente de que o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidira que, havendo depósito integral, o lançamento tributário não
podia ser realizado (REsp 1.140.956), bem como o pedido de cancelamento da multa de ofício
por se tratar de lançamento para prevenir a decadência.
Eis parte da ementa do REsp 1.140.956:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL
DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
(ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL,
QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II,
do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento
da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(...)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do
CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início
em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.

1 Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.285 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720513/2012-62

3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração
e aplicação de multa: exigibilidade-autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.
4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa
e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
(...) g.n.
Conforme se verifica do excerto supra, a decisão do STJ se refere à execução
fiscal e ao crédito exequendo, tendo o próprio tribunal diferenciado, no item 3 da ementa acima
transcrito, a cobrança judicial da cobrança administrativa mediante a lavratura do auto de
infração, cuidando o item 4 do impedimento da lavratura de auto de infração do crédito que já se
encontra em execução e cujo valor foi objeto de depósito judicial (crédito exequendo).
Essa decisão do STJ encontra-se em consonância com o art. 151, inciso II, do
Código Tributário Nacional (CTN)2, que prevê a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
no caso de haver depósito do seu montante integral. Nesse sentido, para que se possa suspender a
exigibilidade, o crédito tributário deve se encontrar constituído.
Se o depósito judicial substituísse o lançamento de ofício, ele deveria se encontrar
regido no CTN no capítulo da extinção do crédito tributário e não no capítulo da suspensão.
Destaque-se que, nos termos do inciso VI do art. 156 do CTN3, o depósito somente extingue o
crédito tributário quando de sua conversão em renda do ente tributante.
Quanto à possibilidade de dispensa da exigência da multa de ofício, o art. 63 da
Lei no 9.430/1996 assim dispõe:
Art.63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
Do dispositivo supra, constata-se que, havendo liminar em mandado de segurança,
como no presente caso, não caberá lançamento da multa de ofício na constituição do crédito
tributário destinada a prevenir a decadência.

2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II - o depósito do seu montante integral;
3 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
VI - a conversão de depósito em renda;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.285 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720513/2012-62

A DRJ manteve a multa de ofício amparando-se no ADI SRF no 18/2004, que
assim dispões:
Artigo único. O disposto no art. 63 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não se
aplica na hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente da
concessão de medida liminar em mandado de segurança impetrado contra exigência
formulada no curso do despacho aduaneiro de importação, tendo em vista a exclusão da
espontaneidade do importador em conseqüência do início do despacho aduaneiro por
meio do registro da Declaração de Importação (DI) pela Secretaria da Receita Federal,
no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).
Parágrafo único. Na hipótese de a medida liminar ser concedida preventivamente, antes
do início do despacho aduaneiro de importação, não caberá lançamento de multa de
ofício na constituição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência.
Como no presente caso, a liminar em mandado de segurança foi concedida no
curso do despacho aduaneiro, conforme consta da descrição dos fatos do auto de infração (fl. 6),
quando já se encontrava excluída a espontaneidade do importador, a multa de ofício deve ser
mantida, em conformidade com a ADI SRF no 18/2004 supra e o art. 7o, inciso III e § 1o, do
Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
(...)
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Diante do exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário em
razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa (súmula
CARF no 1) e, na parte conhecida, por lhe negar provimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital